Tribunal: TJSP
Processo: 1089147-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1089147-50.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é
embargado ONCOTERAPIA S/S LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089147-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19731 - abo
2
VOTO No: 19731
COMARCA: São Paulo Foro Central - 35a Vara Cível
EMBGTE. : Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
EMBGDO. : Oncoterapia S/S Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios
no v. acórdão embargado - caráter infringente do
recurso - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089147-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19731 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Alberto Gibin Villela, que rejeitou os embargos à execução opostos em face
da embargada.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta a recorrente a
existência de vícios.
É o relatório.
O v. acórdão houve por bem em negar provimento ao apelo
da embargante, cuja ementa é a seguinte:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de improcedência -
recurso da embargante cambial - duplicata é título causal que deve
corresponder a uma venda e compra ou a prestação de serviços -
alegação de ausência dos requisitos cumulativos do título executivo -
descabimento - cambiais protestadas - prestação de serviços
comprovada - inteligência do art. 15, inciso II da Lei no 5.474/68 -
presença de título executivo extrajudicial hábil a instruir a pretensão
executória - precedentes - fixação de honorários recursais

sentença mantida - recurso não provido.”
Inconformada, a embargante opôs os presentes aclaratórios.
Afirma ser indispensável a dilação probatória a fim de
comprovar todo o alegado, devendo a sentença ser anulada.
Aponta violação ao art. 93 da CF, pois entende que não
houve fundamentação na decisão colegiada e que houve também
cerceamento de defesa.
O v. acórdão deve ser mantido tal qual como decidido.
De início, não há que se falar em violação ao artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal. Com efeito, assim reza referido artigo:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes princípios: IX
todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença,
em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 45, de 2004)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089147-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19731 - abo
4
A decisão está muito bem fundamentada, não se
encontrando qualquer nulidade.
E:
“O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial
seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na
solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no
julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas
coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência
constitucional” (RTJ 150/269).
Vem à baila o entendimento do STJ sobre as
fundamentações judiciais. Transcreva-se, pois:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação que
se extrai do art. 489, § 1o, IV do CPC/15. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/15, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1o Seção. Edcl
no MS 21.315-df, Rewl. Min. Diva Malerbi (Desembargardora
convocada do TRF da 3a Região), j. em 08/06/2016 (Info 585)
Não há confundir-se concisão com falta de fundamentação.
Sobre a desnecessidade de outras provas, o acórdão
recorrido foi expresso no que se refere à matéria exposta, não havendo que
se falar nos vícios apontados. Veja-se:
“Com efeito, não se vislumbra a imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ
15/789).
No mesmo sentido, este Tribunal:
“CONTRATO.
ABERTURA
DE
LIMITE
DE
CRÉDITO
NA
MODALIDADE CAPITAL DE GIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA. AVALIAÇÃODOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. 1. Não
incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide
que prescinde da realização de prova pericial, diante da
possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses
de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado.”
(Apelação
no
1011182-20.2018.8.26.0071, Des. Melo Colombi, 23/10/2018).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e, assim, cabe a
ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089147-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19731 - abo
5
formar seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
Desnecessárias outras provas.
Preliminar afastada.”
Ademais, a inicial de execução veio instruída com farta
documentação, o que, certamente, conferiu liquidez, certeza e exigibilidade
do título.
Tal fato não passou despercebido na decisão colegiada:
“ação de execução veio acompanhada de vasta documentação, a
saber: contrato firmado entre as partes (fls. 36/48), instrumento de
protesto perante o 10o Tabelião de Protestos de São Paulo (fls. 83),
notas fiscais de prestação de serviços (fls. 84/109), além da planilha
atualizada do débito (fls. 110).”
Enfim, tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo
da embargante com o desfecho dado à causa.
Assim, não há como amparar seus argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios,
o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso,
'não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Por fim, bate-se a embargante pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089147-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19731 - abo
6
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u.,
rejeitaram os embargos de declaração).
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pela embargante, não há que se falar em contradição,
demonstrando, os declaratórios, mero inconformismo com o desfecho dado
à causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Fica a embargante advertida de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis, por força do art. 1.026, §§ 2o e 3o do
CPC.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ACHILE ALESINA
Relator